Tribunal: TJPA
Processo: 0800546-74.2023.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7781 - Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800546-74.2023.8.14.0026

APELANTE: ALICE ALVES DE SOUZA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por ALICE ALVES DE SOUZA contra decisão monocrática proferida em sede de Apelação Cível, a qual havia desprovido recurso que pleiteava a declaração de inexistência de débito, restituição de valores descontados e indenização por danos morais em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. A agravante alegou que, após a quitação de contratos de empréstimo consignado, foram celebrados novos contratos de refinanciamento sem sua anuência, resultando em descontos indevidos em seu benefício previdenciário e negativação indevida de seu nome em cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se os contratos de refinanciamento foram regularmente celebrados; (ii) estabelecer se há vício de consentimento capaz de invalidar a contratação; (iii) determinar se a negativação configura dano moral indenizável; e (iv) verificar a ocorrência de cobrança indevida e a possibilidade de restituição em dobro dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O banco agravado não apresenta qualquer contrato, físico ou digital, assinado pela autora, tampouco comprovante de depósito dos valores alegadamente contratados, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A ausência de prova da contratação inviabiliza o reconhecimento da validade do negócio jurídico e impõe a declaração de inexistência do débito e a inexigibilidade dos descontos.

A negativação do nome da autora, baseada em débito sem respaldo contratual, configura ato ilícito que enseja dano moral, presumido pela jurisprudência, dada a violação à honra objetiva da consumidora.

Configurada a cobrança indevida de valores de verba alimentar (benefício previdenciário), é cabível a repetição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, por ausência de engano justificável.

A indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 revela-se adequada e proporcional diante das circunstâncias do caso, notadamente a condição de hipossuficiência da autora e o abalo decorrente da restrição indevida de crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira que não comprova a existência do contrato de empréstimo ou refinanciamento, por meio de instrumento assinado ou comprovante de depósito, não se desincumbe do ônus da prova e tem a obrigação de responder pelos descontos realizados.

A negativação decorrente de débito sem respaldo contratual configura ato ilícito e gera dano moral indenizável.

A cobrança indevida de verba alimentar sem engano justificável autoriza a restituição em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC.

A indenização por danos morais deve ser fixada de modo a respeitar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III; 14; 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, 85, § 2º, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, ApCiv nº 0009000-03.2018.8.14.0107, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 07.11.2023; TJPA, ApCiv nº 0802701-83.2019.8.14.0028, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 13.09.2022; TJPA, RecInom nº 0004934-83.2018.8.14.0008, Rel. Juíza Giovana de Cássia Santos de Oliveira, 2ª Turma Recursal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO,
interposto por
ALICE ALVES DE SOUZA
nos autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como agravado
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e CONCEDER-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 22 de julho de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ALICE ALVES DE SOUZA
contra Decisão Monocrática (ID. 26531399) em sede de
APELAÇÃO CÍVEL
,
tendo como agravado
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

A autora, ora apelante, alega que foi surpreendida com descontos mensais de R$ 264,00 em seu benefício previdenciário, mesmo após a quitação de empréstimos anteriormente contraídos. Aduziu que os valores já haviam sido pagos integralmente e que, posteriormente, teria ocorrido refinanciamento sem sua devida anuência. Relatou, ainda, que teve seu nome indevidamente inscrito nos cadastros de inadimplentes, o que lhe causou danos morais.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença (id. 26135783 - Pág. 1) que julgou procedente o pleito autoral, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC,
in verbis
:

Ante o exposto e o mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos da presente ação proposta por
MARIA DE LOURDES CUNHA SOARES
em face de
BANCO BMG S/A
.

Desde já, ficam as partes alertadas de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente de caráter infringente ou protelatória poderá acarretar-lhes a imposição de penalidade prevista na legislação processual civil (artigo 1.026, § 2º, do CPC), visto que existe recurso adequado para o caso de mero inconformismo com a sentença ora proferida.

Sem custas, forte nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9099/95.

Inconformada, a autora apelante ALICE ALVES DE SOUZA, interpôs recurso de apelação (id. 26135786 - Pág. 3) reiterando a tese de vício de consentimento a contratos já quitados e que o refinanciamento foi realizado sem transparência. Defende que a prova produzida não foi suficiente para confirmar sua ciência e concordância com os novos contratos, reiterando o pedido de reconhecimento da inexigibilidade dos débitos, indenização por danos morais e restituição em dobro dos valores indevidamente descontados

Em sede de contrarrazões (id. 26135792 - Pág. 3) refutou-se os argumentos apresentados.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em decisão monocrática de id. 26531399, o recurso foi conhecido e desprovido, conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL. INSCRIÇÃO REGULAR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto por ALICE ALVES DE SOUZA contra sentença da Vara Única da Comarca de Jacundá/PA, que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada em face do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. A autora alegou descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de suposto refinanciamento não autorizado de empréstimos quitados, bem como inscrição indevida em cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o contrato de refinanciamento foi regularmente celebrado entre as partes; (ii) estabelecer se houve vício de consentimento capaz de invalidar o negócio jurídico; (iii) determinar se há dano moral decorrente da negativação do nome da autora; e (iv) verificar a existência de valores descontados indevidamente e a possibilidade de repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O contrato de refinanciamento foi formalizado com observância dos requisitos legais, incluindo a existência de assinatura digital, selfies e comprovação de depósito dos valores contratados na conta bancária da autora.

2.

A apelante não produziu prova suficiente para infirmar a validade da contratação nem demonstrou vício de consentimento, limitando-se a alegações genéricas de desconhecimento.

3.

A inversão do ônus da prova, prevista no CDC, não exime o consumidor de impugnar os documentos apresentados pela instituição financeira, especialmente quando estes demonstram a regularidade da contratação.

4.

A inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes decorreu de débito legítimo, inexistindo ilicitude que justifique indenização por danos morais.

5.

Não se verifica nos autos qualquer evidência de cobrança indevida apta a ensejar restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira que apresenta contrato assinado digitalmente, com prova de depósito na conta do consumidor, comprova a regularidade da contratação e elide a alegação de vício de consentimento.

2.

A negativação decorrente de débito legítimo não configura dano moral indenizável.

3.

A alegação de desconhecimento da dívida, desacompanhada de prova robusta, não é suficiente para declarar a nulidade do contrato.

4.

Não havendo comprovação de cobrança indevida, é incabível a repetição do indébito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, I e II, e 932, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 0808159-12.2019.8.14.0051, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 07.03.2023; TJ-MG, AC nº 5000488-88.2021.8.13.0261, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, j. 17.03.2023.

Contra esta decisão se insurgiu a recorrente ALICE ALVES DE SOUZA, interpondo Agravo Interno (id. 27255339). Sustenta que a decisão monocrática deixou de examinar argumentos relevantes deduzidos na apelação, notadamente no que tange à alegação de inexistência de débito e à ilicitude da negativação do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. Alega que os contratos de empréstimo consignado n.º 816135859 e 816136064 foram integralmente quitados por meio de operação de refinanciamento realizada em 04/07/2022, dando origem aos contratos n.º 819484348 e 819484424, atualmente em vigor e adimplidos por descontos mensais no benefício previdenciário da autora.

Assevera que, mesmo com a quitação dos contratos anteriores, a instituição financeira agravada promoveu a indevida negativação de seu nome, circunstância que configura ato ilícito, passível de indenização por danos morais. Defende que a autora não possui qualquer ingerência sobre a inserção ou exclusão de informações junto ao INSS, sendo esta responsabilidade exclusiva da instituição bancária. Argumenta que os documentos acostados aos autos demonstram que os contratos tidos como inadimplidos foram efetivamente liquidados e excluídos do sistema do INSS, conforme documentos mencionados nos ids. 93839530 e 91557042.

Afirma ainda que a decisão agravada não apreciou as provas de quitação nem analisou o conteúdo dos contratos juntados, o que comprometeu o julgamento da apelação. Ao final, requer a retratação da decisão monocrática ou, não sendo esse o entendimento, a submissão do agravo interno ao colegiado para que se reconheça a inexigibilidade do débito, determine-se a imediata exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos de crédito e se fixe indenização por danos morais. Pede, por fim, a condenação da parte agravada ao pagamento de custas e honorários.

Em sede de contrarrazões (id. 27393129), o Banco Bradesco Financiamentos S.A. sustenta a inadmissibilidade do agravo interno por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, em violação ao princípio da dialeticidade previsto no art. 932, III, do CPC. Afirma que o recurso apenas repete argumentos já apreciados na decisão monocrática, sem demonstrar erro ou omissão a ser corrigido. Ressalta que a decisão combatida está devidamente fundamentada, com análise clara dos elementos do processo e aplicação correta da legislação e da jurisprudência dominante. Ao final, requer o não conhecimento do recurso e, caso superada a preliminar, o desprovimento do agravo interno, com a manutenção integral da decisão agravada.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Passo a análise da preliminar suscitada.

Preliminar de Dialeticidade

O agravado, em sede de contrarrazões (ID 27393129), suscitou preliminar de inadmissibilidade do agravo interno, sustentando violação ao princípio da dialeticidade, por entender que o recurso não impugnou de forma específica os fundamentos da decisão monocrática, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

Da análise detida das razões do agravo interno (ID 27255339), verifica-se que a parte agravante apontou, de forma objetiva e concreta, os fundamentos que entende não terem sido corretamente apreciados na decisão monocrática. Alegou expressamente que houve omissão quanto à análise da quitação dos contratos de empréstimo consignado anteriormente firmados (n.º 816135859 e 816136064), e que a negativação promovida pela instituição financeira ocorreu mesmo após a formalização de novos contratos de refinanciamento, devidamente comprovados por documentos idôneos constantes nos autos (inclusive com menção a documentos específicos como IDs 93839530 e 91557042).

Ainda que tais argumentos já tenham sido apresentados na apelação, o agravo interno não se limitou à simples repetição formal ou genérica das razões anteriores, mas buscou impugnar, ponto a ponto, a decisão que negou provimento ao recurso anterior, indicando omissões e incorreções que, segundo a agravante, comprometeriam a adequada prestação jurisdicional. Tal conduta processual é suficiente para afastar a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à legalidade dos descontos efetivados no benefício previdenciário da agravante, decorrentes de supostos contratos de refinanciamento (n.º 819484348 e 819484424), cuja existência e validade foram questionadas na apelação, e reiteradamente impugnadas no presente Agravo Interno, especialmente diante da alegada ausência de anuência da autora e da indevida negativação de seu nome nos cadastros de inadimplentes.

De início, cumpre destacar que, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, incumbe à parte ré (instituição financeira) a demonstração da regularidade do contrato que originou os débitos impugnados. Este ônus é reforçado pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, especialmente diante da hipossuficiência técnica da parte autora, aplicando-se, portanto, a Súmula 297 do STJ.

Pois bem. Da análise minuciosa dos autos, verifica-se que o Banco Bradesco Financiamentos S.A. não logrou êxito em comprovar a existência dos referidos contratos de refinanciamento. Não há nos autos qualquer instrumento contratual assinado física ou digitalmente pela autora, tampouco há documentos que demonstrem a existência de depósito dos valores contratados em sua conta bancária. A alegação de contratação por meios digitais (selfies, biometria ou registros eletrônicos) não foi acompanhada de qualquer documento apto a corroborá-la.

Tal ausência de comprovação inviabiliza o reconhecimento da regularidade da contratação. Como já decidido em diversas oportunidades por esta Corte, a simples afirmação de que o contrato foi celebrado, desacompanhada da juntada do documento, não satisfaz o ônus probatório imposto à instituição financeira, especialmente diante da alegação concreta de inexistência de consentimento pela parte consumidora.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que:

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR.
NA SENTENÇA A DÍVIDA FOI DECLARADA INEXISTENTE, O BANCO FOI CONDENADO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
O BANCO DEIXOU DE DEMONSTRAR QUE HOUVE A EFETIVA CONTRATAÇÃO. NÃO APRESENTOU CONTRATO DE EMPRÉSTIMO EM QUESTÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DO BANCO CONHECIDO E DESPROVIDO. APELAÇÃO APRESENTADA PELA CONSUMIDORA. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. INCABÍVEL QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA SE MOSTROU RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NÃO É CABÍVEL,

POIS O PATAMAR FIXADO NA SENTENÇA SE ENCONTRA EM CONSONÂNCIA COM AS BALIZAS DISPOSTAS NO ART. 85 §2° DO CPC/15. APELAÇÃO CONHECIDA MAS DESPROVIDA.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009000-03.2018.8.14.0107 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/11/2023) (Grifei)

Na ausência de comprovação do negócio jurídico, impõe-se o reconhecimento da inexistência da obrigação. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação dos seus serviços, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, não havendo prova da contratação, é devida a declaração de inexistência da dívida e, em sendo efetuados descontos indevidos ou negativação indevida, impõe-se o dever de indenizar.

É cabível a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora, uma vez que se trata de verba de natureza alimentar e não houve demonstração de engano justificável por parte da instituição financeira. Aplica-se, no caso, o disposto no parágrafo único do artigo 42 do CDC, que autoriza a repetição em dobro do indébito, com juros legais desde o evento danoso e correção monetária desde o desembolso.

Nesta senda:

RECURSOS INOMINADOS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO FRAUDULENTO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO EM RECURSO – PRECLUSÃO - AUSÊNCIA DE CONTRATO. NULIDADE.
DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO
42
,
PARÁGRAFO ÚNICO
DO
CDC
–
DANO MORAL REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-PA - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 00049348320188140008 5160331, Relator: GIOVANA DE CASSIA SANTOS DE OLIVEIRA, 2ª Turma Recursal Permanente) (Grifei)

Verifica-se, ademais, que a parte autora foi negativada em decorrência de débito que não encontra respaldo em relação contratual válida, fato que configura ato ilícito nos moldes do artigo 186 do Código Civil. A inclusão indevida do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes atinge sua honra objetiva, sendo presumido o dano moral, independentemente de comprovação do prejuízo concreto, nos termos da jurisprudência consolidada, cita-se:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATO OBJETO DA LIDE NÃO APRESENTADO PELO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479, STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.
REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) PARA ATENDER A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, ALÉM DE OBSERVAR AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude, especialmente quando a instituição financeira deixa de apresentar o contrato de empréstimo consignado objeto da lide, como ocorreu no caso concreto. Aplicação da Súmula 479, STJ.

2. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$10.000,00 (dez mil reais) deve ser reduzida para R$5.000,00 (cinco mil reais) para obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, considerando as peculiaridades do caso concreto.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido para apenas e tão somente reduzir o quantum indenizatório para R$5.000,00 (cinco mil reais). À unanimidade.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0802701-83.2019.8.14.0028, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 13/09/2022, 2ª Turma de Direito Privado) (Grifei)

A indenização por danos morais deve ser fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a condição da autora, pessoa idosa e vulnerável, a natureza alimentar dos proventos afetados e o abalo decorrente da restrição indevida de crédito, sem que se configure enriquecimento sem causa.

Diante da reforma do julgado, invertem-se os ônus sucumbenciais, com a condenação da parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme previsão do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, para
DAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto por ALICE ALVES DE SOUZA, a fim de reformar integralmente a decisão monocrática, com o objetivo de: declarar a inexistência do contrato de refinanciamento alegado pela instituição financeira, reconhecer a inexigibilidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora, condenar o banco à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A indenização por danos morais deverá ser corrigida monetariamente a partir da sentença, conforme a Súmula 362 do STJ, e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês desde a data do primeiro desconto indevido, nos termos da Súmula 54 do STJ. A restituição em dobro dos valores descontados deverá ser corrigida desde cada desconto indevido, com juros de mora também a partir de cada retenção.

Condeno, ainda, o banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.

É como VOTO.

Belém, 22 de julho de 2025.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 29/07/2025